Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CARACTERIZADO RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão consiste em definir se o réu faz jus ao benefício do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Imposição de medidas socioeducativas por atos infracionais, apesar de não configurar antecedentes ou reincidência, podem demonstrar a dedicação em atividades ilícitas quando verificada a gravidade e a proximidade temporal dos referidos atos com o crime apurado. Entretanto, julgada improcedente a pretensão socioeducativa no processo apontado para evidenciar a dedicação a atividades ilícitas e afastar o privilégio, há de se reconhecer a idoneidade da fundamentação e, por consequência, conceder a mitigação da reprimenda.
IV. DISPOSTIVO:

4. Apelo parcialmente conhecido e provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão no 1175120, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1253009, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 28.05.2020; TJDFT, Acórdão no 1760710, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.09.2023.